Tribunal: TJDFT
Processo: 0721977-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721977-74.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORENILDO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ABEL CARNEIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada pelo agravante na qual pleiteia o provimento do agravo de instrumento diante de fatos novos que ocorreram perante o Juízo de Primeiro Grau. As questões supervenientes ao agravo de instrumento, como como os fatos narrados pelo agravante em sua petição, não podem ser neste recurso apreciadas, já que este se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame deste Tribunal. Registre-se que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. Nada a prover, portanto, quanto à petição de ID n. 15035180. Prossiga-se na regular tramitação do feito. Brasília – DF, 18 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10